Tribunal: TJDFT
Processo: 0700634-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CAUÇÃO/GARANTIA. DEPÓSITO EM DINHEIRO. RESTITUIÇÃO. INCUMPRIMENTO PARCIAL SERVIÇO. APLICAÇÃO DE MULTA EM SEDE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RETENÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A devolução da garantia contratual prestada em dinheiro é disciplinada nos arts. 56, § 6o e 87, § 1o, da Lei 8.666/93. E em casos de inexecução parcial do ajuste, autorizam a retenção do depósito pela Administração Pública e para o pagamento de multa eventualmente aplicada.

2. A prestação jurisdicional será prestada nos limites propotos pelas partes (pedido e causa de pedir), sendo defeso ao juiz conhecer de questões que dependam de iniciativa das partes e de conferir prestação jurisdicional diversa da requerida (artigos 141 e 492, CPC). Comprovado pelo réu causa extintiva ou modificativa do pedido inicial, ou seja aplicação de multa e por valor superior à garantia oferecida em depósito, razão de sua retenção, é defeso ao julgador ingressar na discussão de eventuais vícios formais desse procedimento administrativo, se o fato, embora conhecido, foi omitido na petição inicial, assim como não integrou o pedido ou a causa de pedir. De qualquer sorte, eventual atraso no julgamento de recurso e sem efeito suspensivo não constituiria fato apto ao acolhimento da pretensão da autora.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.